Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726710-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SHIRLEY DEIJANE CIRNE ASPERA RECORRIDO: GIOVANNI SANDRI RAMOS, CRISTIANO SANDRI RAMOS, FLAVIA SANDRI RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO. COLAÇÃO. VALOR. ATO DE LIBERALIDADE. BEM OBJETO DO INVENTÁRIO. VALOR VENAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade (art. 2.004 do CC). 2. A contradição entre as disposições constantes nos arts. 2.004 do CC, 1.014 do CPC/73 e 639 do CPC/15 deve ser solucionada com base no direito intertemporal, considerando a data do óbito. 3. No caso, o valor da colação deve ser o constante no ato de liberalidade, corrigido monetariamente, não havendo que falar em enriquecimento sem causa ou subtração patrimonial a qualquer das partes, pois o § 2o do art. 2.004 do CC expressamente dispõe que o lucro ou as perdas relativas ao bem doado correm por conta do herdeiro donatário. 4. Por se tratar de imóvel localizado em área em processo de regularização fundiária, a casa objeto do inventário deve observar o valor venal constante no sítio da Secretaria de Fazendo do DF e não o da avaliação da Terracap, que considerou apenas o lote (terra nua) com dedução do valor das benfeitorias de infraestrutura realizadas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 2.003, caput, do Código Civil, e 639, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que o acórdão impugnado aplicou critérios diferentes de avaliações dos bens doados e não doados, desiquilibrando os quinhões hereditários devidos aos herdeiros, pois levou em consideração o ano de 2020 para calcular o valor venal do imóvel onde a recorrente reside, e quanto ao apartamento doado aos recorridos, levou em consideração o valor da data da doação, feita em 1987, o que ofende o princípio da igualdade entre as legítimas. Afirma que a data da abertura da sucessão deve ser considerada para a avaliação de todos os bens. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e TJSP, argumentando que os artigos 2.004 do Código Civil e 1.014, §1o, do Código de Processo Civil/1973, vigentes à época do óbito do de cujus, devem ser interpretados conjuntamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa dos donatários. Acrescenta que o valor venal atribuído à casa onde mora levou em consideração a terra nua, as benfeitorias e a valorização no tempo, sendo que esses dois últimos critérios foram decotados da venda pelo artigo 15 da Resolução 246/2017 da Terracap, devendo, assim, serem deduzidos do valor de avaliação também. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2.003, caput, e 2.004, ambos do Código Civil, 1.014, §1o, do Código de Processo Civil/1973, e 639, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COINCIDÊNCIA DE QUESTÕES DECIDIDAS EM DOIS DIFERENTES ACÓRDÃOS. MATÉRIAS DISTINTAS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. COLAÇÃO DE BENS. VALOR DO BEM AO TEMPO DA LIBERALIDADE OU AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ANTINOMIA ENTRE O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISCUTIBILIDADE ACERCA DAS SUCESSIVAS REVOGAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEGISLAÇÃO. COLAÇÃO QUE É TEMA DE DIREITO MATERIAL E DE DIREITO PROCESSUAL. SOLUÇÃO DA ANTINOMIA EXCLUSIVAMENTE PELO CRITÉRIO DA TEMPORALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. AUTOR DA HERANÇA FALECIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002. APLICAÇÃO DO CPC/73. 1- Ação distribuída em 24/01/2002. Recurso especial interposto em 26/03/2015 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em definir se há coincidência entre as questões decididas em dois diferentes acórdãos apta a gerar preclusão sobre a matéria e se, para fins de partilha, a colação do bem deve se dar pelo valor da doação ao tempo da liberalidade ou pelo valor ao tempo da abertura da sucessão. 3- Inexiste questão decidida e, consequentemente, preclusão, quando o acórdão antecedente somente tangencia a matéria objeto de efetivo enfrentamento no acórdão posterior, referindo-se ao tema de obiter dictum e nos limites da matéria devolvida pela parte que é distinta da anteriormente examinada. 4- É indiscutível a existência de antinomia entre as disposições do Código Civil (arts. 1.792, caput, do CC/1916 e 2.004, caput, do CC/2002), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da liberalidade, e as disposições do Código de Processo Civil (arts. 1.014, parágrafo único, do CPC/73 e 639, parágrafo único, do CPC/15), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão, de modo que, em se tratando de questão que se relaciona, com igual intensidade, com o direito material e com o direito processual, essa contradição normativa somente é resolúvel pelo critério da temporalidade e não pelo critério de especialidade. Precedentes. 5- Na hipótese, tendo o autor da herança falecido antes da entrada em vigor do CC/2002, aplica-se a regra do art. 1.014, parágrafo único, do CPC/73, devendo a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1698638/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). No tocante ao pedido de dedução das benfeitorias e da valorização no tempo do valor de avaliação, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025